Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. ANOTAÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA QUITADA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. VALOR. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A apelante suscita preliminar de ausência de interesse de agir, sustentando que o pedido de baixa da anotação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito foi atendido na via extrajudicial pela parte ré em momento anterior ao ajuizamento da ação. Contudo, consoante se percebe da petição inicial, a autora pretende a declaração de inexistência do débito objeto da inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que tal inscrição já tenha sido retirada, a fim de lhe caracterizar como indevida e, desse modo, pleitear compensação por dano moral. Desse modo, tendo em vista que a autora alega que referida anotação se mostra indevida, sendo esta a causa de pedir da compensação pelos alegados danos morais, evidencia-se o interesse da tutela jurisdicional, assim como a adequação da via eleita. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir.
2. Se o nome da consumidora foi inscrito indevidamente em cadastro restritivo de crédito em virtude de dívida quitada, é evidente o desrespeito ao nome, a restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, o aviltamento da dignidade, configurado, assim, o dano moral passível de indenização, nos termos dos arts. 6o, VI, do Código do Consumidor e 11 a 21 do Código Civil.
3. No que tange à pretensão de redução do quantum indenizatório, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado em dez mil reais a título de indenização por dano moral é moderado. Precedentes do STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.